Tribunal: STF
Processo: HC 237190
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Por meio da Petição/STF nº 21857/2024, Igor Camara de Araujo requer seja reconsiderada a decisão por meio da qual não conheci do agravo regimental interposto, porque intempestivo (doc. 10).



    Pretende a submissão do processo ao crivo do Colegiado.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a decisão proferida em 29/2/2024:



    “Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, nos termos da jurisprudência desta Corte (edoc. 7).



    Em suas razões, o recorrente reitera os termos da inicial (edoc. 9). 



    Examinados os autos, decido.



    O agravo não merece prosperar.



    Verifica-se que a intimação da decisão agravada foi disponibilizada no DJe do dia 20/02/2024 e o prazo recursal começou a fluir a partir do dia 21/02/2024. A petição do agravo regimental somente foi recebida pelo protocolo desta Corte no dia 27/02/2024, quando já decorrido o prazo para a sua interposição.



    Insta salientar que o prazo para interposição de agravo interno, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei 8.038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei 8.950/1994 ao Código de Processo Civil.



    Inclusive, o trânsito em julgado foi certificado em 27/02/2024, conforme certidão constante no edoc. 8 (com Baixa ao arquivo do STF, Guia 5401/2024).



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental. 



    Publique-se”.



    Diante dessas razões, porque exaurida a prestação jurisdicional da Corte na espécie (doc. 8), não conheço da Petição/STF nº 21857/2024.



    Arquive-se o feito.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente